Tribunal: TJDFT
Processo: 0701151-51.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. CONCURSO PÚBLICO. VAGAS RESERVADAS. HETEROIDENTIFICAÇÃO. MÉRITO ADMINISTRATIVO. CRITÉRIOS LEGAIS. PREVISÃO NO EDITAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento em face de decisão proferida nos autos do processo no 0719938-17.2023.8.07.0007 (Ação Ordinária c/c Tutela Antecipada), que indeferiu o pedido de tutela de urgência para manter o agravante no concurso público para provimento de vagas no cargo de Enfermeiro da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, conforme Edital no. 14, de 25 de março de 2022, e suas retificações, conforme publicação constante no Diário Oficial do Distrito Federal no. 166, de 1o de setembro de 2022, em vaga reservada a cotista, após reprovação pela comissão de heteroidentificação por, supostamente, não possuir traços fenotípicos que o identifiquem como pessoa negra. A antecipação de tutela recursal foi indeferida, decisão ID. 48144049. Foram apresentadas contrarrazões pelo IBFC – INSTITUTO BRASILEIRO DE FORMAÇÃO E CAPACITAÇÃO (ID. 49085366) e pelo DISTRITO FEDERAL (ID. 52171555).

2. Recurso próprio e tempestivo, e dispensado o preparo em razão da gratuidade de justiça deferida.

3. Nos termos da Lei n. 12.990/2014, o critério da autodeclaração não é o único parâmetro a ser utilizado para enquadramento do candidato como negro ou pardo, tendo em vista que o edital do concurso público previu a verificação das características fenotípicas pela comissão de heteroidentificação do certame. A avaliação realizada pela banca do concurso público acerca das características fenotípicas dos candidatos (heteroidentificação), em relação às vagas destinadas a negros e pardos, encontra amparo constitucional, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 41/DF.

4. No caso dos autos, a comissão avaliadora classificou o candidato como não cotista, por ausência de traços fenotípicos que o identifique como pessoa negra. A conclusão da banca foi mantida mesmo após análise do recurso apresentado pelo candidato. Dessa forma, não se observa ilegalidade flagrante na eliminação do agravante do concurso público nas vagas reservadas a pessoas negras.

5. Ressalta-se que o mérito administrativo dos atos emanados da banca organizadora do certame, em regra, não deve ser objeto de ingerência do Poder Judiciário, especialmente diante da presunção de legalidade dos atos administrativos.

6. Ademais, os documentos juntados neste momento processual não são suficientes para invalidar os fundamentos do ato objeto da presente controvérsia.

7. Precedentes: (Acórdão 1742995, 07010865620238079000, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 29/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1730083, 07593944220218070016, Relator: ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/7/2023, publicado no PJe: 27/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1720659, 07007349820238079000, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 26/6/2023, publicado no DJE: 4/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.), (Acórdão 1412594, 07001489520228079000, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 6/4/2022, publicado no DJE: 12/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (Acórdão 1400048, 07016449620218079000, Relator: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

8. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO.

9. Condena-se a agravante ao pagamento de honorários fixados em R$ 300,00, em favor do Distrito Federal, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

10. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.